Tribunal: TJES
Processo: 5003525-56.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003525-56.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUDAIR BUSS

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESASTRE DE MARIANA/MG. ATIVIDADE DE PESCA ARTESANAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por pescador artesanal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, formulados em face de Samarco Mineração S/A, Vale S/A, Fundação Renova e BHP Billiton Brasil Ltda., em razão do desastre ambiental ocorrido em Mariana/MG, no ano de 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o apelante comprovou o exercício da pesca artesanal como atividade de subsistência e se demonstrou os danos materiais e morais alegadamente sofridos em decorrência do desastre ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de indenizar pressupõe a comprovação do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade, sendo ônus do autor demonstrar a extensão do prejuízo sofrido, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Os documentos juntados pelo apelante – conta de energia elétrica recente, autodeclaração de pescador, carteira de filiação a sindicato, declaração de compra de pescado e testemunhos – não são suficientes para demonstrar o efetivo exercício da pesca artesanal à época do evento danoso.

A autodeclaração apresentada pelo apelante contém inconsistências quanto à quantidade de pescado, valor de venda e tempo de trabalho, comprometendo sua credibilidade.

Não há nos autos registros financeiros ou outros elementos concretos que comprovem a renda derivada da atividade pesqueira, tampouco documentos que atestem a tentativa de obtenção de indenização na via administrativa.

Os vídeos juntados intempestivamente não podem ser considerados como prova válida, nos termos do artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que não há justificativa plausível para sua apresentação tardia.

Diante da ausência de comprovação dos danos sofridos, a improcedência da ação deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ônus da prova do dano recai sobre o autor da ação indenizatória, que deve demonstrar de forma inequívoca o prejuízo sofrido e seu nexo de causalidade com o evento danoso.

A simples autodeclaração e testemunhos não são suficientes para comprovar o exercício da pesca artesanal como atividade de subsistência, sendo necessária a apresentação de elementos adicionais, como registros financeiros ou documentos comprobatórios da atividade.

A juntada extemporânea de provas sem justificativa razoável não pode ser admitida, conforme disposto no artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187 e 927; CPC/2015, arts. 373, I, e 435, parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Audair Buss

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES (id.
42684865
), que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente
ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada em face de
Samarco Mineração S/A,
Vale S/A,
Fundação Renova
e
BHP Billiton Brasil Ltda
.

Em apertado resumo, o apelante relatou que era pescador artesanal, e que foi prejudicado pelo evento danoso ocorrido em Mariana/MG no ano de 2015. Requereu o deferimento do pedido de tutela de urgência para obrigar as apeladas ao pagamento de lucro cessantes no montante de R$1.456,21 ou, subsidiariamente, conforme o AFE (R$1.302,00), bem como ao pagamento de uma cesta básica mensal. No mérito, pugnou pela procedência da ação para que condenadas as apeladas ao pagamento de danos emergentes no montante de R$4.000,00; de lucros cessantes pretéritos no total de R$125.234,06; de danos morais no montante de R$50.000,00, bem como requereu a confirmação da tutela de urgência para o pagamento de lucros cessantes mensais no importe de R$1.456,21 (id
12684636
).

As apeladas apresentaram contestação (ids.
12684661, 12684669, 12684678
e
12684787
).

A audiência de conciliação foi inexitosa (id
12684858
).

Com a sentença de improcedência, o apelante replicou os argumentos já expostos em sua petição inicial.

Contrarrazões pelas apeladas (ids.
12684870
,
12684872
,
12684874
e
12684879
).

De acordo com a exordial (id
12684636
), o Sr. Audair, à data do evento danoso, residia em São Mateus/ES. Praticava “pesca artesanal”, atividade da qual provinha sua subsistência.

Narra que trabalhava em média 40 horas por semana (pág. 13, id
12684636
), e que os lucros cessantes (ou seja, a perda de receita) podem ser arbitrados em
R$1.456,21
.

Verifico que com a petição inicial foram anexados os seguintes documentos:

-
Conta de energia elétrica, datada de abril de 2023;

-
Autodeclaração de atividade de pescador;

-
Carteira de filiação ao STR de Jaguaré/ES;

-
Declaração de compra de pescado, assinada por Leandro Ramos de Souza;

-
Declaração testemunhal de Lucas Kutz, atestando a função de pescador;

A conta de energia elétrica, por ser datada de abril de 2023, não serve como prova de que o Sr. Audair residia em São Mateus à época do evento danoso. Inexistem outros documentos juntados aos autos que possam confirmar esse ponto da narrativa fática.

Na
autodeclaração de atividade de pescador
(que, em tese, serviria para “apresentação à Fundação Renova”), o Sr. Audair narra que:

-
Parte
de sua renda provinha da atividade de pesca;

- As espécies de pescado geravam um volume de aproximadamente
100kg
ao dia, sendo vendidos diariamente aproximadamente “
20kg
de traíra,
30kg
de bagre,
20kg
de tucunaré,
20kg
de cará e
30kg
de tilápia”

- Os pescados eram vendidos a R$15,00 (kg de bagre), R$30,00 (tucunaré), R$20,00 (traíra), R$20,00 (tilápia) e R$25,00 (cará);

- Parte do pescado era destinado à doação ou ao consumo próprio;

De pronto, verifico que algumas informações constantes da auto declaração são conflitantes entre si.

O apelante alega que pescava cerca de
100kg de peixes ao dia
. Todavia, comercializava
120kg
(
20kg de traíra, 30kg de bagre, 20kg de tucunaré, 20kg de cará e 30kg de tilápia
). Tendo em vista que o apelante comercializava uma quantidade maior do que aquela que pescava, por óbvio também nada sobrava para destinar ao seu próprio consumo.

Dada a quantidade diariamente comercializada (120kg) e os valores que cobrava pelo quilograma de cada uma das espécies, é possível inferir que o apelante faturava aproximadamente
R$2.850,00
(dois mil oitocentos e cinquenta reais) ao dia. Levando em consideração a jornada semanal de 40 horas (id
12684636
– pg. 13), seriam R$14.250,00 (quatorze mil, duzentos e cinquenta reais) por semana. Ou R$57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) mensais.

Em razão do alto faturamento (repiso, calculado de acordo com as informações fornecidas pelo apelante em sua petição inicial), causa estranheza a afirmativa de que o autor tenha apontado a quantia de
R$1.456,21
a título de lucros cessantes (valor mensal que deixou de ganhar).

Nesse mesmo sentido, o apelante menciona que “
parte
” de sua renda provinha da pesca, e que
realizava outras atividades para subsistência
. Essa afirmativa pode ser corroborada pelo documento que comprova a inscrição no
STR
(Sindicato de Trabalhadores Rurais). Corolário lógico, então, é que o apelante não despendia “40 horas semanais” em função da pesca, caindo em contradição mais uma vez.

Verifico também que não há comprovantes de venda (transferência bancária, caderno de anotações, nota fiscal, etc.) a subsidiar a afirmativa de que o autor obtinha renda com a pesca. Para atribuir valor à sua narrativa, são juntadas duas declarações de pessoas próximas do autor – sendo uma das declarações (aquela feita pelo Sr.
Leandro Ramos de Souza
) reiterada em audiência.

Conforme mencionado na apelação, foram juntados vídeos em que o apelante pode ser visto tripulando um pequeno barco de pesca. Hora está ao lado do pescado, hora está mergulhando. Não há como precisar a data dos vídeos ou o local em que gravados, muito menos há como se inferir a partir desses registros que o apelante exercia a atividade de pesca rotineiramente, ainda que na informalidade.

Diferente de similares processos já julgados por essa Câmara, o apelante não menciona se tentou cadastro junto à Fundação Renova para pleitear indenização na via administrativa – o que era de se esperar, visto que afirma ter perdido parte de sua renda, retirando da pesca, também, alimento para si e para sua família.

Feita esta breve contextualização, o apelo está fadado à improcedência.

O ponto nodal deste processo está na comprovação dos danos sofridos, o que, adianto, não ocorreu.

Os elementos caracterizadores da responsabilidade civil são:
o ato ilícito
,
o dano
e
o nexo de causalidade
.

Enquanto o artigo 927 do Código Civil institui a obrigação de indenizar, os artigos 186 e 187 caracterizam o ato ilícito:

Art. 927. Aquele que,
por ato ilícito
(arts. 186 e 187),
causar dano a outrem
, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência
, violar direito e
causar dano a outrem
, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Percebe-se, pois, que a existência do dano (bem como a clara quantificação de sua extensão)
são elementos imprescindíveis à configuração do dever de indenizar
.

No caso em tela, a controvérsia gira em torno de questão de
fato
, sendo essencial a
comprovação do dano sofrido
, ônus que compete ao apelante, fulcro no artigo 373, I, do Código de Processo Civil:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ainda que incontroversa a ocorrência do desastre de Mariana/MG, a comprovação do dano é ônus do apelante.

Conforme entendimento já exposto em anteriores julgados, esta signatária não exige documentação oficial (
licença para pesca; cadastro no CNIS como pescador; etc.
) para que comprovado o exercício da pesca como meio de subsistência. Ainda assim, cabe à parte demonstrar a ocorrência de dano, na medida em que as indenizações decorrentes do desastre de Mariana são devidas apenas àqueles que, de fato, foram afetados pelo acontecimento.

Com relação aos vídeos (ids.
43880144, 43880142, 43880138, 43880137, 43880135, 43880133, 43880131
) juntados em
28.05.2024
, é imperioso destacar que foram anexados intempestivamente, sem qualquer justificativa para tanto, conforme determina o art. 435, parágrafo único, do CPC:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º .

A documentação anexada aos autos não é suficiente para comprovar a versão autoral, de modo que a decisão proferida pelo juízo
a quo
deve ser mantida.

Assim, diante do desfecho que se anuncia, conheço do recurso de apelação para, no mérito,
negar-lhe provimento
.
A
rbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária para 13% do valor da causa, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa por ser a parte vencida beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO